Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.